Tribunal: TJES
Processo: 5019739-67.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019739-67.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERIVELTON FARIA ALVES e outros
RECORRIDO: INSTITUTO EM BELLEZA CARIACICA LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019739-67.2022.8.08.0012

RECORRENTE: HERIVELTON FARIA ALVES e DEBORA RIBEIRO GARCIA ALVES

RECORRIDOS: INSTITUTO EM BELLEZA CARIACICA LTDA e COMÉRCIO DE COSMÉTICOS DE PAIXÃO PELA VIDA EIRELLI –EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA QUE CONTRATOU CURSO, MAS A FILIAL FECHOU. ESTORNO NÃO REALIZADO. DANO MATERIAL. ENUNCIADO 30 DAS TURMAS RECURSAIS. RECONHECER DANO MORAL. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14014796. Contrarrazões da ré Comércio de Cosméticos no Id. 14014800. Por sua vez, a ré Instituto Em Belleza não apresentou contrarrazões, consoante Id. 14014804.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 14014796), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995. Também concedo aos Recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14014795), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da ré COMÉRCIO DE COSMÉTICOS DE PAIXÃO PELA VIDA EIRELLI –EPP, extinguindo o feito na forma do art. 485, inc. VI do CPC em face da mesma; JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 774,49 (setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios legais a partir da citação, estabelecendo que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.''

Trata-se de ação de ressarcimento c/c danos morais sob argumento de que o autor comprou um curso de cabeleireira para sua esposa, também autora, mas quase um mês após a contratação o curso não havia iniciado. A autora ligou para a ré e foi informada de que a empresa fecharia as portas e o curso não seria realizado. A parte autora requereu o dinheiro de volta, mas a empresa não devolveu. Os autores foram ao Procon, mas sem êxito. Requereram danos materiais no valor de R$ 774,49, referente ao pagamento do curso, e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A parte autora, em suas razões recursais, pleiteia a reforma parcial da r. sentença requerendo a condenação da ré ao pagamento de danos morais, pois perdeu tempo útil, teve perturbada sua tranquilidade e paz de espírito, pois foi obrigada a ir ao Judiciário para poder receber o dinheiro de volta.

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou danos materiais e
declaração de ilegitimidade passiva da Comércio de Cosméticos de Paixão pela Vida EIRELLI –EPP
, vez que não houve interposição de recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à indenização por danos morais em face da ré Instituto em Belleza Cariacica LTDA.

Quanto aos danos morais,
entende-se por configurado
, pois, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, sobretudo pelo fato de a parte recorrente ter entrado em contato com a recorrida Instituto em Belleza para resolver a questão administrativamente, no Procon (Id. 14014549), mas sem êxito, o que, na forma do Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e,
pelos motivos expostos vota-se pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré Instituto em Belleza.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
necessária se faz a fixação do montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
, para cada autor, a ser pago pela Recorrida Instituto em Belleza, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE

CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada, em parte, para reconhecer falha na prestação de serviços da ré/recorrida e, com isso, JULGAR PROCEDENTE para CONDENAR a requerida INSTITUTO EM BELLEZA CARIACICA LTDA, a indenizar os autores HERIVELTON FARIA ALVES e DEBORA RIBEIRO GARCIA ALVES, na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada autor, relativos à indenização por danos morais. A correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa, ambos a partir desta sessão de julgamento. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)